Tribunal: TJMT
Processo: 1019433-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019433-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE LIMA - CPF: 008.518.324-58 (RECORRENTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1019433-89.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOSE MARIA DE LIMA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – SERVIÇO SUSPENSO – INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – - CANCELAMENTO DO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo dívida em aberto no momento da suspensão, incorre a prestadora de serviços em ato ilícito passível de indenização.

As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (Art.
14
,
§ 3o
do
CDC
). Ensejando a reparação pleiteada.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a suspensão indevida dos serviços.

Ocorrendo a má-prestação dos serviços, por óbvio o cancelamento do contrato se impõe bem como de cobranças indevidas e de eventual multa de fidelização.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, argumentando que não há qualquer comprovação do suposto bloqueio da linha telefônica.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pelo pleito de indenização por danos morais, frente a indevida suspensão dos serviços.

Requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que houve falha na prestação do serviço da Recorrida quando da suspensão indevida, mesmo inexistindo faturas em aberto em nome da Recorrente.

Ora, em que pese as alegações da Recorrida, esta não comprova a normal utilização da linha telefônica no período apontado pelo consumidor, e nem apresenta o conteúdo do protocolo no 20196786671502, apontado na exordial, o que vem a presumir como verdadeira a versão apresentada pela Recorrente.

Poderia a empresa ter trazido aos autos prova do uso da linha telefônica, tais como: extratos de utilização da mesma, com uso e envio de ligações e utilização do sistema de dados, porém, nada trouxe de válido aos autos.

As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (Art.
14
,
§ 3o
do
CDC
). Caso em que restou demonstrada a inércia da empresa Reclamada, quando não observado o serviço contratado.

O corte de serviço com faturas pagas, não implicam em mero transtorno ou dissabor sofrido pelo Consumidor, ensejando, assim, o dever de indenizar.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em consideração a suspensão indevida e o esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse.

Como consequência, diante dos fatos, ainda se faz imperiosa a determinação do cancelamento dos serviços, pela má-prestação, bem como, eventuais cobranças / dívidas após novembro de 2019, serem consideradas como inexistentes, levando-se em conta que até o ajuizamento da ação persistia o bloqueio da linha, sem a possibilidade de cobrança de multa de fidelidade, como corolário / consequência dos efeitos derivados da decisão.

Fica ainda o alerta à recorrida que, em caso de negativação do nome do consumidor pelos valores abarcados por esta decisão, poderá, eventualmente, ser acionada em ação própria / futura de indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como, considerar cancelado o contrato entre as partes, e ainda canceladas eventuais cobranças / dívidas após novembro de 2019, sem a possibilidade de cobrança de multa de fidelidade, nos moldes do artigo 487, I do NCPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021